Tribunal: CARF
Processo: 10280.006587/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.006587/2008-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCO ANTONIO CAVALCANTE BLANCO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração (IN SRF n° 15, art. 38 §8).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 97/103) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 85/90), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada notificação de
lançamento (fls. 07/09) relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF
no exercício de 2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$2.175,23, incluídos
multa de oficio e juros de mora, estes calculados até setembro de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.006587/2008-81
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.006587/2008-81

O lançamento tem origem na revisão de declaração de ajuste anual
correspondente ao ano-calendário acima referido, quando teria sido apurada a
omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, no valor de R$11.090,34, recebidos
do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS pelo dependente José Maria Blanco.
Inconformado, em 10 de dezembro de 2008, apresenta o contribuinte
impugnação (fls. 01/06), por meio da qual, em síntese, assevera que a obrigação de
oferecer à tributação os rendimentos recebidos pelo dependente não encontraria
respaldo no ordenamento jurídico, razão pela qual a conduta da autoridade fiscal
confrontaria o princípio da reserva legal.
Em seguida, alega que os rendimentos supostamente omitidos seriam
abarcados pela não-incidência tributária, conforme tabela progressiva anual vigente
no ano-calendário de 2004. Assim, não seria o impugnante obrigado a apresentar os
rendimentos recebidos pelo dependente na declaração de ajuste anual. Outrossim, à
época da declaração, já contaria o dependente 65 anos de idade, portanto possuiria
ainda o direito à isenção previsto no art. 6.°, XV, da Lei n. 7.713, de 1988.
Sustenta ainda, à luz do princípio da primazia da realidade, que "... a
inserção dos dados do genitor do impugnante como dependente em Declaração
de imposto de renda, vem a ser irrelevante, visto que, um outro dependente, sua
filha (Lisandra Cristine Monteiro Blanco — identidade em anexo) conforme
consta no campo 'DEPENDENTES' da referida Declaração (em anexo), não
tivera os gastos mencionados no que tange as despesas escolares, porém, de
valores iguais aos da primeira filha (Alanda Tácita Monteiro Blanco — constante
da Declaração — identidade em anexo)...".
De acordo com o impugnante, o crédito tributário apurado estaria
ainda além de suas forças. Ademais, prossegue, o alto valor da multa fulminaria seu
caráter pedagógico, passando a ter um caráter punitivo ou intimidativo. Assim,
acredita que o crédito tributário poderia ser extinto pela remissão, em consonância
com o art. 156, IV, c/c o art. 172, I e IV, todos do Código Tributário Nacional —
CTN.
Ao final, requer o impugnante:
a) "revisão de lançamento no sentido de se extinguir a multa a ele
imputada, com fulcro nos artigos 145, I, III c/c 149, VIII, IX e 156, IV c/c 172, I,
IV, todos do CTN";
b) "regularização dos CPF: do impugnante e do seu dependente,
junto aos Órgãos da Administração Pública, das esferas Federal, Estadual e
Municipal, caso os mesmos tenham sido colocados em cadastros de natureza
negativa";
c) "notificar o impugnante do deferimento/indeferimento do pleito,
a fim de se possibilitar recurso no prazo pertinente";
d) "no caso de deferimento do pleito processar a pertinente
Declaração do impugnante e a restituição do tributo retido pelo órgão do
Ministério da Fazenda".
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 10/71.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.006587/2008-81

A 5a Turma da DRJ/BEL julgou procedente em parte a impugnação, acatando o
valor de R$ 883,62 e reduzindo o imposto suplementar para R$ 852,62 mais os acréscimos
legais.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
- que o Acórdão de primeira instância merece ser reformado porque não se
coadunou com o substrato probatório contido nos autos;
- choque com a Constituição Federal de 1988, pois o recorrente invocou o
Princípio da Reserva Legal;
- choque com a Lei 5.172 de 1972 (CTN);
- choque com o art. 6, inc. XV da Lei 7.713 de 1988;
- vinculação e obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento –
Princípio da Legalidade;
- vício da incidência da multa de ofício e dos juros de mora;
- remissão do crédito tributário;
- restituição do imposto de renda.
Ao final requer:
Por consequência de tudo quanto aqui se expõe, vem o Recorrente, pleitear ao
egrégio Conselho, a reforma total do Acórdão da 5a Turma da DRJ/BEL, para o
fim de revisão, remissão e extinção do crédito tributário - (principal) e seus
acessórios — (multa e juros de mora), no valor total de R$1.945,09 (um mil,
novecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos), e ainda, a necessária
restituição do Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF, exercício de 2005 e ano-
calendário de 2004, por ser medida da mais salutar JUSTIÇA!

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 29/10/2010 (e-fl. 93); Recurso Voluntário
protocolado em 18/11/2011 (e-fl. 97), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
O lançamento tem origem na revisão de declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário acima referido, quando teria sido apurada a omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste
anual, no valor de R$ 11.090,34, recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social — INSS pelo
dependente José Maria Blanco.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.948 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.006587/2008-81

A princípio destaco que o enquadramento legal está correto eis que a subsunção
dos fatos à norma concreta ocorreu efetivamente, não carecendo de reparos a autuação fiscal,
cabendo ao contribuinte elidir a acusação com provas e fundamentos jurídicos pertinentes.
Não há de falar-se em nulidade, ofensa à ampla defesa e ao contraditório, pois o
recorrente pode livremente entabular sua defesa, bem como juntar os documentos que achou
necessário, além de que a ação fiscal está de acordo com o art. n° 10 e não contraria o art. 59, do
Dec. Lei 70.235/72.
Todos os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração (IN SRF n° 15, art. 38
§8).
A r. decisão de origem, teve ainda a acuidade de suprimir o mês de dezembro,
pois de janeiro até novembro o pai do recorrente, não fazia jus ao benefício da Lei 7.713/88,
sendo certo que o mês de dezembro o Sr. José pai do recorrente completou 65 anos, tanto é assim
que a impugnação foi julgada procedente em parte.
A multa de ofício e os juros tem previsão legal no ordenamento jurídico, (art. 44,
I, da Lei 9.430 e art. 61 §3° da mesma lei).
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital